Tribunal: TJSP
Processo: 2029815-86.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2015-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2015.0000359952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029815-86.2015.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados BRONISLAW KRANZ,
FABIO SCHECHNER, LEONTYNA LUSIA KRANZ e STELLA ROSA KRANZ
SCHECHNER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos, vencido o revisor., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), OSVALDO DE OLIVEIRA E BURZA NETO.
São Paulo, 26 de maio de 2015.
Edson Ferreira
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029815-86.2015.8.26.0000 -
2
VOTO No 21767
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2029815-86.2015.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: BRONISLAW KRANZ, FABIO SCHECHNER, LEONTYNA LUSIA
KRANZ E STELLA ROSA KRANZ SCHECHNER
INTERESSADO: CIENTEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA
EXECUÇÃO FISCAL. Redirecionamento contra os
sócios após a citação da empresa, feita em 10-03-2003.
Pedido de redirecionamento contra os sócios formulado em
19-09-2014. Prescrição verificada. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça. Prosseguimento da execução somente
contra a pessoa jurídica. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra
decisão, proferida pelo eminente juiz, Doutor Fernando Awensztern Pavlovsky, em
execução fiscal, que ao pedido de inclusão de sócios no polo passivo, reconheceu,
de ofício, a prescrição do crédito tributário em favor dos responsáveis tributários,
determinando a suspensão do feito, nos termos do artigo 40 da Lei de Execuções
Fiscais, por falta de bens indicados à penhora (fls. 148).
A agravante alega que a execução fiscal foi ajuizada
em outubro de 2002 e a empresa executada foi citada por edital em 10 de março
de 2003; após períodos de suspensão do processo, requereu, em 18-04-2012 e
14-10-2013, penhora de ativos financeiros da empresa, porque não localizada no
novo endereço fornecido pela JUCESP; exauridas as tentativas para recebimento
do imposto, postulou a responsabilização dos sócios da empresa executada, tendo
sido reconhecida a prescrição, que impugna por não ter ocorrido inércia do titular
do direito da ação, tampouco decorrido o tempo prescrito em lei.
Dispensada a intimação da parte agravada, por falta
de representação processual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029815-86.2015.8.26.0000 -
3
Consta da CDA que o débito foi inscrito em
03-05-2002, sendo proveniente de multa exigida por auto de infração e imposição
de multa lavrado em 01-08-1997, por infração legal relativa a ICMS (fls. 14).
Ajuizada a execução fiscal, em 11-11-2001, a
empresa devedora foi citada, por edital, em 10-03-2003, requerendo a exequente
suspensão do feito por cento e oitenta dias, para realização de diligências
administrativas (fls. 22).
Infrutíferas as tentativas de recebimento do crédito
tributário e decorridos os prazos de suspensão do feito, a execução foi julgada
extinta, com fundamento na prescrição intercorrente, que foi afastada por
julgamento do recurso interposto pela exequente, de 20-10-2010, em acórdão
relatado pelo Desembargador Wanderley José Federichi, por não ter decorrido
mais de cinco anos da data do arquivamento (fls. 42 e 62/70).
O pedido de responsabilização dos sócios, nos termos
do artigo 135, III, do CTN, foi formulado em 19 de setembro de 2014 (fls. 138),
quando já transcorridos mais de cinco anos da citação da empresa na pessoa do
seu representante legal.
Diligências feitas pela exequente para a realização do
seu crédito contra a devedora principal não interferem no curso da prescrição em
relação aos sócios, pois, se não houve inação em relação à empresa, houve em
relação aos sócios.
É da citação da pessoa jurídica que se conta a
prescrição para efeito de redirecionamento da execução contra os sócios, segundo
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se aplicando o disposto no
artigo 40 da Lei no 6830/1980, que diz respeito ao devedor, não ao responsável
tributário, devendo se harmonizar com as hipóteses de suspensão previstas no
artigo 174 do Código Tributário Nacional, de modo a não tornar imprescritível a
dívida fiscal.
Neste sentido, os seguintes julgados daquela Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029815-86.2015.8.26.0000 -
4
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO.
CITAÇÃO DA EMPRESA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS
SÓCIOS. PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
Firmou-se
na
Primeira
Seção
desta
Corte
entendimento no sentido de que, ainda que a citação válida da pessoa jurídica
interrompa a prescrição em relação aos responsáveis solidários, no caso de
redirecionamento da execução fiscal, há prescrição se decorridos mais de cinco
anos entre a citação da empresa e a citação dos sócios, de modo a não tornar
imprescritível a dívida fiscal. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp
88.249/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
08-05-2012, DJe 15-05-2012).
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL.
REDIRECIONAMENTO
AO
SÓCIO-GERENTE.
PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA. 1. A citação da empresa executada interrompe a prescrição em
relação aos seus sócios-gerentes para fins de redirecionamento da execução fiscal.
No entanto, com a finalidade de evitar a imprescritibilidade das dívidas fiscais, vem-
se entendendo, de forma reiterada, que o redirecionamento da execução contra os
sócios deve dar-se no prazo de cinco anos contados da citação da pessoa jurídica.
Precedentes: AgRg nos EREsp 761.488/SC, Rel. Min. Hamilton Carvalhido,
Primeira Seção, DJe de 7.12.2009; AgRg no REsp 958.846/RS, Rel. Min. Humberto
Martins, Segunda Turma, DJe de 30.9.2009; REsp 914.916/RS, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, DJe de 16.4.2009. 2. Agravo regimental não provido
(AgRg no Ag 1211213/SP, rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 15-02-2011, DJe 24-02-2011).
EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-
GERENTE. ART. 135, III, DO CTN. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO DA EMPRESA.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO 1. O redirecionamento da execução fiscal contra o
sócio-gerente precisa ocorrer no prazo de cinco anos a contar da citação da
sociedade empresária, devendo a situação harmonizar-se com o disposto no art.
174 do CTN para afastar a imprescritibilidade da pretensão de cobrança do débito
fiscal. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público do STJ. 2. A
jurisprudência desta Corte não faz qualquer distinção quanto à causa de
redirecionamento, devendo ser aplicada a orientação, inclusive, nos casos de
dissolução irregular da pessoa jurídica. 3. Ademais, esse evento é bem posterior à
sua citação e o redirecionamento contra o sócio somente foi requerido porque os
bens penhorados não lograram a satisfação do crédito. Assim, tratando-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029815-86.2015.8.26.0000 -
5
suposta dissolução irregular tardia, não há como se afastar o reconhecimento da
prescrição contra os sócios, sob pena de manter-se indefinidamente em aberto a
possibilidade de redirecionamento, contrariando o princípio da segurança jurídica
que deve nortear a relação do Fisco com os contribuintes. (REsp 1163220/MG, rel.
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe
26/08/2010).
No mesmo sentido, os seguintes precedentes desta
Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal.
Redirecionamento aos sócios. Prescrição caracterizada. Citação ocorrida em
19/10/2004, sendo o pedido de redirecionamento da execução aos sócios datado
de 24/09/2012. Incidência do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, com a
redação anterior à dada pela Lei Complementar no 118/2005. Indiferença do fato de
não ter havido paralisação da execução ou inércia da exequente. Hipótese distinta
da prescrição intercorrente contra o próprio devedor principal, decorrente da
negligência processual do exequente (AI no 0273267-07.2012.8.26.0000, 9a
Câmara de Direito Público, rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, 30-01-2013).
Execução fiscal. Ilegitimidade passiva. É pacífica a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o
redirecionamento da execução contra o sócio deve dar-se no prazo de cinco anos
da citação da pessoa jurídica, sendo inaplicável, para esse fim, o disposto no artigo
40 da Lei no 6.830/80, que, além de referir-se ao devedor, e não ao responsável
tributário, deve harmonizar-se com as hipóteses de suspensão previstas no artigo
174 do Código Tributário Nacional, de modo a não tornar imprescritível a dívida
fiscal - Recurso improvido (AI no 0131401-74.2013.8.26.0000, 3a Câmara de Direito
Público, Indaiatuba, rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida, 27-08-2013).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal.
Decisão que reconheceu a prescrição com relação aos sócios da empresa
executada Possibilidade. O redirecionamento só cabe se for feito este pedido
dentro do prazo de cinco anos a contar da citação da empresa executada. “In
casu', se passaram mais de 13 anos entre um ato e outro. Incidência do art. 174 do
Código Tributário Nacional, com redação anterior à Lei Complementar no 118/2005.
Precedentes jurisprudenciais. Decisão mantida Recurso desprovido (AI no
0159004-25.2013.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Público, São Paulo, rel. Des.
Moreira de Carvalho, 04-09-2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029815-86.2015.8.26.0000 -
6
Assim, mantendo a decisão que reconheceu a
prescrição e extinguiu a execução fiscal em relação aos sócios, pelo fato do
redirecionamento ter sido requerido mais de cinco anos depois da citação da
pessoa jurídica (CPC, artigo 219, § 5o), com prosseguimento somente contra a
devedora principal, NEGA-SE provimento ao recurso.

EDSON FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica